Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Habeas Corpus. Pacientes condenados no âmbito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia pela prática dos delitos previstos no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006 e no art. 28 da Lei 11.343/2006. Interposição do termo de apelação pela Defensoria Pública. Apresentação extemporânea das razões recursais. Art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. Recurso não conhecido por intempestividade. Flexibilização da norma legal. A apresentação extemporânea das razões recursais, ainda que o processo tramite no Juizado Especial Criminal, constitui mera irregularidade. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT. Writ admitido. Ordem concedida para cassar o acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação.